Tribunal: TJSP
Processo: 0090670-17.2012.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0090670-17.2012.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ CARLOS CAMARGO RABELO e Interessado PAULO LUCIANO
BEZERRA, é embargado 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0090670-17.2012.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 11.118 2/3 EV
E m b a r g o s d e D e c l a r a ç ã o n o 0 0 9 0 6 7 0 - 1 7 . 2 0 1 2 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e : L u i z C a r l o s C a m a r g o R a b e l o
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a C r i m i n a l
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.118
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de
omissão no v. Acórdão. Análise do caso por esta C.
Câmara com a profundidade necessária. Embargos
rejeitados.
1) Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v. Acórdão
de fls. 336/341, que negou provimento à Apelação interposta por LUIZ CARLOS
CAMARGO RABELO, mantendo sua condenação à pena de 09 anos e 11
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 25 dias-
multa, no piso, por infração ao art. 157, § 2o, II e V, e ao art. 311, ambos do CP.
Sustenta a defesa, em resumo, que não há prova suficiente
de autoria, sendo que o reconhecimento da vítima em Juízo foi realizado vários
anos após os fatos e não seguiu os parâmetros do art. 226 do CPP. Ainda,
argumenta que não se pode condenar uma pessoa por infração ao art. 311 do
CP por mera presunção. Requer, assim, a absolvição. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena, porque a condenação anterior já foi alcançada pelo
período depurador, bem como a concessão do regime inicial semiaberto.
É o relatório.
2) Os embargos não merecem acolhida.
A Turma julgadora analisou o caso com a profundidade
necessária e o embargante não expôs nenhuma omissão ou contradição
específica no texto do v. Acórdão, mas sim, diante da constituição de novo
Advogado (fls. 376), pretendeu a reanálise do caso, inclusive com novos
argumentos.
Ocorre que não se presta a via dos embargos declaratórios
para a infringência do v. Acórdão, devendo o embargante recorrer aos meios que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0090670-17.2012.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 11.118 3/3 EV
a Lei processual põe à sua disposição para, em instância superior, pugnar
reforma da r. decisão.
Conforme a reiterada Jurisprudência:
“O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos
infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses
excepcionais, em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a lide”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl na MC n. 11.877/SP, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2013).
Ademais, as teses suscitadas de contrariedade ao disposto
no art. 226 do CPP, bem como de afastamento dos maus antecedentes com
base no transcurso do período depurador, já foram afastadas pelo C. STJ (AgRg
no HC no 539979/SP, Rel. Min Jorge Mussi, 5a T., j. 05/11/2019; AgRg no HC no
536793/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., j. 10/12/2019).
Logo, contradição, omissão ou obscuridade não houve, sendo
inviável o acolhimento dos embargos.
3) Pelo exposto, rejeito os embargos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator